Tribunal: TJES
Processo: 5020824-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020824-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JULIENE SANTOS FERREIRA ACCHAR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO NEGATIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5020824-82.2023.8.08.0035

Recorrente: JULIENE SANTOS FERREIRA ACCHAR

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 7839892).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIENE SANTOS FERREIRA ACCHAR
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais (baixa na restrição negativa e indenização por danos morais), alegando falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, isto em razão da quitação integral do contrato de financiamento de veículo.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, após análise da documentação colacionada ao presente caderno processual, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de quitação de todas as parcelas do contrato de financiamento entabulado com o banco recorrido, limitando-se a apresentar comprovante de pagamento de três parcelas do aludido contrato, consoante se vê pelos documentos de ID’s 7839513 e 7839514.

Entretanto, consoante esclarecido pelo banco recorrido em sua contestação (ID 7839528), inicialmente foi entabulado um financiamento de 36 parcelas de R$ 499,01 (início em 04/03/2020 e término em 04/02/2023), com renegociação do contrato em 26/05/2020 para pagamento em 33 parcelas de R$ 499,01 (com primeiro vencimento em 04/08/2020 e último vencimento em 04/04/2023), sendo que a parte recorrente não comprovou a quitação de todas as parcelas do contrato, em especial as parcelas de junho/julho de 2020, que ficaram suspensas em razão da renegociação e foram lançadas para ao final do contrato.

Ora, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo,
in casu,
não há prova mínima de que houve a quitação do contrato de financiamento em sua integralidade, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JULIENE SANTOS FERREIRA ACCHAR

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)